Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INAPTA A CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Ausente requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, cabia ao autor o atendimento da determinação de emenda à petição inicial, no prazo assinalado pelo MM. Juiz a quo, o que não foi realizado. Portanto, correto o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito nos termos sentenciados.
2. Recurso conhecido e não provido.